Tribunal: TJPA
Processo: 0004222-10.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004222-10.2020.8.14.0401

APELANTE: JOEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO -
ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
. Precedentes do STJ.

2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEL DA SILVA PEREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1º Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, cominando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos
) fixados em um trigésimo do salário vigente à época do crime (ID 15459796).

Em suas
razões recursais, a defesa do apelante pleiteou a absolvição deste do crime de roubo majorado na modalidade tentada, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, no princípio do
in dubio pro reo
. (ID 15459867).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 15459879), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, o que foi acompanhado,
nesta Superior Instância pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16211906).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
JOEL DA SILVA PEREIRA
, narra a denúncia
(ID 15459736)
em síntese, que:

" Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 17h, BRUNO DOMINIGUETI FERNANDES e ANA CAROLINE GONÇALVES, que residiam em São Paulo e estavam passando férias nesta Capital, estavam caminhando pela Tv. Dr. Malcher, no bairro da Cidade Velha, quando foram abordados pelo denunciado e por um outro indivíduo não identificado.

Mediante grave ameaça perpetrada com uma faca, os dois infratores anunciaram o assalto. Contudo, o ofendido BRUNO reagiu e travou luta corporal com o denunciado, momento em que o outro assaltante empreendeu fuga do local.

Policiais militares que trafegavam pela referida via pública, avistaram dois indivíduos travando luta corporal e, ao averiguarem o fato, souberam que o indivíduo que empreendeu fuga tinha tentado assaltar o casal, momento em que efetuaram a prisão do denunciado.

A arma branca utilizada na prática do crime não foi apreendida.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva, todavia, disse que no dia e hora dos fatos estava caminhado em via pública com uma pessoa que conhece por “RICARDO”, quando este, que portava uma faca, avistou as vítimas e resolveu assalta-las. Contudo, o memo fugiu após BRUNO reagir, tendo o ofendido lhe agarrado e detido até a chegada dos policiais.”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória do apelante, como acima relatado.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa postulou a absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPB, no princípio
in dubio pro reo
, o que não lhe assiste razão.

No caso, a prática criminosa restou configurado o roubo consumado, ocorre que a vítima reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o apelante, após este ter derrubado a criança (filha) que estava no colo da vítima, e logo após foi pego em flagrante pelos policiais militares.

Frisa-se que nos autos, verificam-se incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima e testemunha, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
ANA CAROLINE GONÇALVES
(15459799):

“Que estava na companhia de seu esposo e de sua filha de aproximadamente seis meses, saindo do Mangal das Garças e a caminho de uma lanchonete, quando dois homens se aproximaram, anunciaram o assalto e exigiram o aparelho celular; que um deles estava a pé e outro em uma bicicleta rosa; que o esposo da depoente estava com a filha do casal no colo e, quando foi entregar o celular para o assaltante, este puxou o braço da vítima Bruno, fazendo com que a filha do casal caísse no chão e ficasse lesionada; nesse momento, a vítima Bruno saiu correndo atrás dos assaltantes, que colocavam as mãos dentro da roupa fazendo menção de estarem armados; que nenhum pertence foi subtraído; que na delegacia reconheceu o assaltante que puxou o braço de seu esposo, mas não tem certeza se a pessoa que foi presa foi a mesma que derrubou a sua filha”.

Ademais,
o depoimento em juízo da também vítima,
BRUNO DOMINIGUETI FERNANDES
(15459799):

“Que estava saindo do mangal das Garças com sua esposa e filha e direção a uma lanchonete, quando dois homens passaram por eles olhando, com uma bicicleta; que um deles desceu da bicicleta e disse “passa o celular”; que o depoente estava com sua filha no colo e, quando ia entregar o celular ao assaltante, este puxou seu braço e derrubou a criança que caiu de rosto no chão; diante disso, o depoente reagiu e atacou um dos assaltantes, travando luta corporal, momento em que ouviu o comparsa dizer “atira nele, atira nele”; que o indivíduo que estava na bicicleta colocou a mão em baixo da camisa dando a entender que estava armado, mas o depoente afirma não ter visto nenhuma arma; que os assaltantes não conseguiram levar o celular do depoente que caiu no chão; que a pessoa presa foi a mesma que puxou o braço do depoente e derrubou a sua filha.”

Vale ratificar
o termo do depoimento da testemunha, o policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante,
GILMAR DE JESUS SILVA DA CUNHA
(15459799):

“ Que avistou uma confusão e pensou que se tratava de briga, mas quando pararam no local, percebeu que era um assalto; que a vítima teria relatado que dois indivíduos teriam anunciado o assalto e que um deles teria mandado atirar na vítima caso não entregasse o celular; que não recorda de ter encontrado arma com o acusado nem se este confessou; que a vítima reconheceu o acusado.”

Da mesma forma, o termo do depoimento do policial militar
,
JOSÉ ALFREDO CONCEIÇÃO DE SOUZA JÚNIOR
(15459799):

“ Que estavam em ronda pelo bairro da Cidade Velha quando, na Av. Tamandaré, avistaram populares fazendo gestos e gritando, momento em que viu a vítima travando luta corporal com

assaltante; que a vítima informou que o assaltante teria abordado ele e sua esposa e teria derrubado a filha do casal no chão; que não foi o depoente quem fez a revista, pois sua função era fazer a segurança; que a ofendida reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes; que a população ficou revoltada porque a criança ficou lesionada.”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JOEL DA SILVA PEREIRA,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II,
ambos
do CPB, sem qualquer alteração.

Examinada a dosimetria de pena realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
em
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27/05/2024